Tribunal: TJPA
Processo: 0819134-76.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0819134-76.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WALTER DOS SANTOS DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0819134-76.2024.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM RECURSO

DE AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): WALTER DOS SANTOS DIAS

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. ÔNUS DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por WALTER DOS SANTOS DIAS contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em execução penal, por ausência de instrução adequada. A decisão agravada fundamentou-se na falta do comprovante de aprovação do apenado no ENEM 2023, documento essencial para a análise do alegado direito à remição de pena por estudo. O agravante sustentou que o documento estaria disponível no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) e requereu o provimento do recurso com a juntada posterior do comprovante. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo interno.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é ônus da parte recorrente a correta formação do agravo em execução penal, incluindo a juntada de peça essencial ao exame do mérito; e (II) estabelecer se é possível suprir a deficiência de instrução com juntada posterior do documento em sede de agravo interno.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito, sendo responsabilidade do recorrente instruí-lo com todas as peças necessárias à compreensão da controvérsia.

4.

A ausência de documento essencial — no caso, o comprovante de aprovação no ENEM — inviabiliza o conhecimento do recurso, por configurar vício formal não sanável após a interposição.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que não cabe ao órgão julgador diligenciar para suprir deficiência documental, ainda que os autos tramitem eletronicamente e a peça esteja disponível em sistema digital como o SEEU.

6.

A juntada de documento essencial em sede de agravo interno não supre a omissão ocorrida no momento da interposição do agravo em execução, pois incide a preclusão consumativa.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete ao recorrente o ônus de instruir adequadamente o agravo em execução penal, inclusive com a juntada de peças essenciais à análise do mérito.

2.

A ausência de documento indispensável inviabiliza o conhecimento do recurso, não sendo possível suprir a falha por meio de juntada posterior em agravo interno, ante a preclusão consumativa.

3.

A existência de autos digitais não afasta o dever da parte de zelar pela correta formação do instrumento recursal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 197; CPP, art. 587, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2441069/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.05.2022, DJe 20.05.2022; STJ, AgRg no HC 847279/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 29.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819134-76.2024.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM RECURSO

DE AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): WALTER DOS SANTOS DIAS

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo regimental que, pelo princípio da fungibilidade, foi recebido e será julgado como
agravo interno,
interposto por
WALTER DOS SANTOS DIAS
, contra a decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do seu recurso de agravo em execução penal, por instrução deficiente.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de peça essencial à análise do mérito recursal — qual seja, o comprovante de aprovação do apenado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2023 —, documento indispensável para aferir o suposto direito à remição de pena por estudo.

Em suas razões, o agravante pugnou pela reconsideração do “
decisum”
, argumentando que a documentação comprobatória estaria disponível no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), sendo acessível a esta Relatoria. Juntou documentos e requereu o provimento do agravo interno para reformar a decisão e reconhecer a remição.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o que basta relatar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. No mérito, contudo, o inconformismo não merece acolhida.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade pela correta formação do instrumento do agravo em execução penal, e à possibilidade de saneamento do vício de instrução deficiente em momento posterior à interposição do recurso.

A decisão monocrática que não conheceu do agravo em execução, se encontra em harmonia com a legislação processual e com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

O agravo em execução penal, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), segue o rito do recurso em sentido estrito, conforme dispõe o art. 587 do Código de Processo Penal. A formação do instrumento, em regra, é ônus da parte recorrente, que deve zelar pela juntada de todas as peças necessárias à compreensão da controvérsia.

A doutrina processual penal é uníssona ao atribuir ao agravante o dever de instruir adequadamente o recurso. Conforme leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

"A ausência de peça, ainda que não se trate de uma das obrigatórias, mas sendo essencial à compreensão da controvérsia, acarreta o não conhecimento do recurso, por falta de um de seus pressupostos de admissibilidade: a regularidade formal. O mesmo se diga da peça trasladada de modo ilegível." (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 1285).

No mesmo sentido,
Renato Brasileiro de Lima
esclarece que, embora o parágrafo único do art. 587 do CPP preveja a possibilidade de o juiz determinar o traslado de peças, tal faculdade não exime o recorrente de sua responsabilidade primária, especialmente quando a peça faltante é o próprio cerne da pretensão recursal:

"O ônus de zelar pela correta formação do instrumento é da parte que interpôs o recurso. [...] A ausência de peça essencial ao julgamento do recurso em sentido estrito, cujo traslado não tenha sido determinado pelo juiz, acarreta o não conhecimento do recurso." (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2023, p. 1834).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que compete ao agravante a correta formação do instrumento, sendo seu o ônus de fiscalizar a juntada de todas as peças essenciais ao deslinde da controvérsia, sob pena de não conhecimento do recurso.

A juntada de documento essencial em sede de agravo interno não tem o condão de sanar o vício originário, em razão da preclusão consumativa. A jurisprudência é firme nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
"compete à parte o dever de zelar pela correta formação do instrumento, não sendo possível a conversão do julgamento em diligência para complementação do traslado ou a posterior juntada de peça essencial"
(AgRg no AREsp n. 1.994.421/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). 2.
A juntada de peças essenciais ao conhecimento do recurso na instância de origem, após a sua interposição, não é permitida, em razão da preclusão consumativa.
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no AREsp 2441069/GO – publicado em 27/10/2023
)

Ademais, a alegação de que a documentação estaria disponível no SEEU não transfere ao órgão julgador o encargo de diligenciar para suprir a deficiência documental. Tal medida representaria uma indevida inversão do ônus processual e violaria o princípio da paridade de armas. O STJ já se manifestou sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. ÔNUS DO IMPETRANTE. PROCESSO ELETRÔNICO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. I - O habeas corpus, em razão de seu rito célere e cognição sumária, exige prova pré-constituída do direito alegado, devendo o impetrante apresentar os documentos necessários à análise do eventual constrangimento ilegal. II -
A jurisprudência desta Corte entende que o acesso de autos digitais na origem pelos Tribunais não isenta a parte de instruir devidamente o recurso com as peças necessárias à comprovação de suas alegações, pois "a facilidade de acesso aos autos eletrônicos não afasta o dever da parte de instruir o recurso com as peças necessárias à compreensão da controvérsia"
(AgRg no HC n. 732.345/SP), Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 29/6/2022). Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC 847279/SC
- Publicado em 29/08/2023)

No caso concreto, o documento faltante — comprovante de aprovação no ENEM — não é meramente acessório, mas o próprio fundamento do direito à remição pleiteado. Sua ausência no momento da interposição do agravo em execução impede a análise do mérito da insurgência, tornando o não conhecimento do recurso medida impositiva.

Portanto, permanece hígida a “
ratio decidendi”
lançada na decisão guerreada, não havendo motivo para sua reforma.

Ante o exposto, em consonância com a doutrina e a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo em execução penal, diante da instrução deficiente do recurso.

É como voto.

Belém (PA), [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 06/02/2026